Tribunal: STF
Processo: Rcl 95249
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jorge Pereira da Silva contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Processo 0004691-74.2004.4.03.6183), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 96-RG, RE 579.431, Rel. Min. MARCO AURÉLIO.
Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Como dito alhures, a decisão proferida pelo E.TRF3 está em desconformidade como às decisões do C.STF, em especial quanto ao julgamento do RE 579.431/RS, em que esta Excelsa Suprema Corte decidiu, em 19/04/2017 (publicado do DJE de 30/06/2017), no sentido de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, decisão que deve ser aplicada para todos os casos independentemente da data do ofício requisitório:
[...]
Assim, desde 30/06/2017 a decisão supra deveria ser aplicada obrigatoriamente por todos os órgãos do Poder Judiciário, o que não ocorreu no caso em tela, pois o E. Tribunal “a quo” alvo desta reclamação proferiu, acórdão diametralmente oposto ao RE 579.431 (Id. 119776417, pág. 108):
[...]
Como se observa, o E.TRF-3 manteve o acórdão recorrido, que destoa completamente do Tema 96, restando mantida incidência dos juros de mora até a data da conta de liquidação, em razão do óbice ao seguimento do recurso especial, houve a necessidade de interposição de Agravo em Resp, ocasião em que foi sinalizada a necessidade de adequação do acórdão recorrido à tese definida no Tema 96/STF, o que não aconteceu no caso em tela.” 

Ao final, no mérito, requer o “julgamento procedente da reclamação, cassando-se a decisão exorbitante do Tribunal Regional da 3º Região, para que seja proferida nova decisão no sentido de possibilidade de incidência dos juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, na forma fixada pela tese do Tema 96 STF”. 

 É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

Sem razão a parte reclamante.
No acórdão reclamado, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu, conforme consulta ao site do Tribunal, que 

“Os juros de mora devidos à razão de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da citação, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil. A partir da vigência do novo Código Civil, Lei nº 10.406/2002, deverão ser computados nos termos do artigo 406 deste diploma, em 1% (um por cento) ao mês, nesse caso até 30/06/2009. A partir de 1º de julho de 2009, incidirão, uma única vez, até a conta final que servir de base para a expedição do precatório, para fins de atualização monetária e juros, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.”

Na sequência,  o ora Reclamante interpôs Recurso Especial, que não foi admitido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, conforme consulta ao site do Tribunal.
Interposto Agravo em Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, nos seguintes termos:

“Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem não admitiu o recurso especial em razão dos seguintes fundamentos: (a) Súmula n. 284/STF; (b) Súmula n. 283/STF; e (c) Súmula n. 182/STJ (fls. 576-580). 
Contudo, no presente agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de infirmar, especificamente, o óbice da Súmula n. 283/STF, limitando-se a alegar que (fl. 596):
[...]
Como se vê, o agravante não impugnou, concreta e suficientemente, o fundamento de que "ausente a impugnação específica da decisão recorrida, remanescendo fundamento suficiente por si só para mantê-la, razão pela qual nítido a ausência dos pressupostos de admissibilidade" (fl. 578), salientado na decisão de inadmissão do recurso especial. Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ, in verbis: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".” (eDoc. 5, fls. 3/4)

Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente